Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0713100-21.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JORGE PEREIRA CORTES AGRAVADO: HEDCARLOS BRITO DE SOUZA DESPACHO Intimem-se a parte apelante, ante a manutenção colegiada do indeferimento da gratuidade de justiça, para que cumpra-se o disposto na decisão de ID 33919196. Destaca-se a excepcionalidade da medida, ante a suspensão do processo, por razões de saúde, do apelante, que advoga em causa própria. Após, voltem-me conclusos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de março de 2023